Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACUSAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CERTO E DETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não sendo atribuído ao querelante fato específico e determinado que tipifique infração penal, não há falar em crime de calúnia e, consequentemente, inexiste justa causa para o ajuizamento da queixa-crime. 2. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.